Tribunal: CARF
Processo: 18088.000051/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000051/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.194 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
CARLOS CESAR LEONARDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Os acréscimos patrimoniais a descoberto são tributados como rendimentos
omitidos quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre origens
de recursos, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados
pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-63.926 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativa ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA – ano calendário 2006 – por verificar omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000051/2011-45
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000051/2011-45

O lançamento ocorreu por se verificar acréscimo patrimonial a descoberto,
decorrente do excesso de aplicação sobre as origens, não respaldadas por rendimentos declarados
e comprovados.
A impugnação foi apresentada em 04/04/2011 (e-fls. 853 a 872) alegando, em
preliminar a decadência e no mérito:
 Explicou ao Fisco que estava desempregado no período e não aferia renda,
somente fazia “bicos” e vivia de ajuda dos familiares
 Que Efetuava o pagamento de um cartão usando crédito em outro cartão,
não havia ingresso de novo valor.
 Era dever da fiscalização efetuar o cruzamento de informações mês a mês
e demonstrar essa situação
 Que os fatos geradores ocorrem a 4 anos assim não possui todas as faturas
 Fisco não realizou o levantamento completo e cruzamentos de todos os
fatos, somente presumiu a idoneidade fiscal.
 Era dever legal do fiscal fazer o levantamento completo e como não fez, o
lançamento deve ser declarado nulo.
 O autuado não possui a totalidade dos elementos de convencimento que
levaram a autoridade fiscal à realizar o lançamento, e isso caracteriza
ofensa ao direito de defesa.
 Por desconhecimento não declarou as receitas obtidas dos “bicos” que
realizava.
 Que devido a dificuldade financeira e facilidade de se obter cartões, viveu
esse período de empréstimos de cartões.
 O maior volume de movimentação no cartão de crédito é por conta dos
altos juros que foram cobrados no período.
 Assim não houve passivo a descoberto e inidoneidade tributária.
 É indevida a exigência de juros com base na taxa Selic.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 879 a 895) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000051/2011-45

Tributam-se, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a descoberto,
quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre origens de recursos, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos
declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, quando não houver a antecipação do
pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
18/11/2014 (e-fl. 899). Em 10/12/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 902 a
902, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente, exceto quanto a decadência e aplicação
da taxa Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O requerente sustenta que:
7. Assim, caberia ao Fisco efetuar o cruzamento das informações, mês a mês, pelo
CPF do requerente, em todos seus cartões de crédito cujas faturas já foram
apresentadas.
8. O recorrente entende que o procedimento fiscal está eivado de nulidade, pois, o Fisco
presumiu-se de inidoneidade fiscal por parte do requerente sem antes efetuar a completa
verificação pelo cruzamento dos dados, já que a fiscalização tinha por objetivo a
averiguação de pagamento de cartões de crédito com empréstimo de outros cartões de
crédito.
9. Portanto, foi gritante a injustiça praticada pelo Fisco ao presumir que o recorrente
teve, de fato, rendimentos tributáveis no ano de 2006, quando vivia de empréstimos de
cartão de crédito, a juros extorsivos de mais de 10% ao mês, tirando de um cartão para
pagar o outro.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000051/2011-45

10. Como já aduzido na defesa, o recorrente estava desempregado desde 2006, não
tendo rendimentos, provenientes de seu trabalho/renda, tendo vivido de empréstimos
de cartão de crédito, cujos pagamento eram efetuados de outros empréstimos de
outras operadoras de cartões de crédito.
11. O recorrente para comprovar que não teve rendimentos no ano de 2006, juntou aos
autos cópia de rescisão de contrato de trabalho.
12. Assim, como ficou provado, o recorrente nunca foi sonegador fiscal e o trabalho
fiscal, deverá ser reiniciado para averiguar todos os pagamentos e empréstimos
efetuados em cartões de crédito.
(griso no original)
Em resumo, o contribuinte argumenta que não havia ingresso de novos valores. O
pagamento dos cartões seriam feitos através de empréstimos contraídos em outros que,
eventualmente transitavam por sua conta corrente. Embora admita que “fazia pequenos bicos”,
mas que por “ignorância”, se declarou como isento.
Entende o requerente que o ônus de comprovar a existência destas operações de
empréstimos era da fiscalização, que não teria cumprido, pois teria feito o lançamento com base
na presunção de sua idoneidade fiscal.
Sobre este assunto, a DRJ muito bem pontuou a questão, primeiro destacando a
dinâmica do procedimento fiscalizatório:
Compulsando a documentação acostada (fls. 04-829), bem como o Auto de Infração e o
Relatório de Fiscalização que o acompanha (fls. 831-848), verifica-se que o ora
impugnante foi intimado e reintimado para: apresentar os extratos bancários de
todos os seus cartões e os respectivos comprovantes de pagamentos; comprovar a
origem e a tributação dos recursos utilizados para pagamento dos cartões; comprovar
os rendimentos auferidos, os empréstimos obtidos, os comprovantes de aquisições e
alienações e os informes anuais das contas, aplicações bancárias e extratos
bancários (fls. 02-14, 27-30).
Não atendeu o Termo de Início sequer parcialmente, conforme informação fiscal (fl.
836), razão pela qual foram emitidas Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira - RMF. Somente após o envio destas, apresentou o contribuinte alguma
documentação (fls. 66-542), composta de cópia de empréstimo, autorização para
transferência de veículo, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, extrato do
Bradesco e comprovante de pagamento de 12 cartões de crédito.
De posse de toda a documentação supracitada, a autoridade fiscal elaborou uma
planilha, contendo os valores dos gastos com os cartões de crédito, os quais somaram
R$480.910,50, e a enviou ao contribuinte para que comprovasse a origem dos
recursos utilizados para pagamento das faturas mensais dos cartões de crédito (fls.
545-549).
O ora impugnante, com base nos documentos apresentados anteriormente (fls. 402-
827), depois de lhe ser concedida prorrogação, afirmou o mesmo que repetiu em sua
impugnação, isto é, que não houve pagamento real e que, na realidade, efetuava o
pagamento de um cartão, usando o crédito de outro.
A Fiscalização considerou cada uma das suas explicações e, diferentemente do que
sustenta o impugnante, produziu nova planilha (fl. 839-840), na qual se observa
que foram considerados todos os pagamentos das faturas pagas, integral ou
parcialmente, com outros cartões (fls. 545-549).
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000051/2011-45

(grifos não originais)
Vê-se que:
1. A fiscalização intimou mais de uma vez o contribuinte para comprovar os
fatos.
2. Foram considerados todos os argumentos apresentados.
3. Com base nos documentos apresentados pelo contribuinte foi elaborada nova
planilha.
4. A nova planilha, com as exclusões, foi elaborada com base nos documentos
em poder do Fiscal e os apresentados pelo contribuinte.
Sobre esse procedimento, a DRJ aponta, acertadamente, como se dá a distribuição
do ônus probatório, que cabe a quem alega.
Ora, quem alegou que os pagamentos das faturas dos cartões foram efetuados com
outros cartões foi o impugnante. Regra basilar do ordenamento pátrio é que o ônus da
prova incumbe a quem alega a ocorrência de determinado fato.
No caso em tela, a impossibilidade de tal cruzamento ser efetuado exclusivamente pelo
órgão fazendário é de clareza meridiana.
Seria deveras sui generis sustentar que a Receita Federal do Brasil, ao cotejar as
faturas mensais dos cartões de crédito, poderia deduzir peremptoriamente que um
pagamento qualquer de outra fatura ou título, ali registrado, corresponde ao
pagamento integral ou parcial de um cartão diverso. Ainda mais, quando até
mesmo o histórico nada esclarece, é genérico. Naturalmente, o eventual pagamento
ali registrado poderia ser relacionado a qualquer outra despesa, podendo inclusive
ser semelhante a determinada fatura de outro cartão que, por sua vez, poderia ter
sido paga em espécie ou até mesmo com um cheque de outro banco. Não há
qualquer razoabilidade nessa tese, convenhamos. Somente teria condições de
esclarecer com propriedade tais questões o próprio contribuinte.
Ainda assim, o auditor fiscal, com base nas informações disponíveis e documentos
parciais fornecidos pelo contribuinte (fls. e 09-543 e 553-827), conseguiu atestar a
veracidade de vários dos pagamentos (integral ou parcialmente) e, ato contínuo,
considerou a origem como sendo o débito da fatura em outro cartão (fls. 545-549 e
835-845), tributando tão somente os valores pagos cuja origem não restou
comprovada.
Ou seja, diferentemente do que afirma o impugnante, a autoridade autuante
debruçou-se sobre os documentos apresentados, cruzando informações e
considerando os pagamentos efetuados nos moldes por ele indicados.
Sobre esse procedimento, não foi apontado pela defesa qualquer erro cometido pelo
Auditor Fiscal ou mesmo indicada desconsideração de valores com base nos
documentos que integram os autos.
(grifos não originais)
Portanto, não subsiste qualquer dos argumento apresentados, posto que o
desconhecimento da lei em sentido amplo não justifica o descumprimento da legislação
tributário, a guarda dos documentos comprobatório dos fatos declarados devem ser até
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000051/2011-45

decadência do direto do Fisco em lançar o tributo, o ônus probatório é de quem alega o motivo, o
Fisco cumpriu todos os requisitos para o lançamento não havendo em se falar em nulidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 919
DF CARF MF
Original